Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-07.2014.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-07.2014.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON

Advogado(s)
:
CRISTIANO ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: CELSON CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EFEITO IMEDIATO NO VENCIMENTO BÁSICO DO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA FIXADO A MENOR A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4167. LEI MUNICIPAL QUE FIXA O VENCIMENTO DOS DEMAIS NÍVEIS EM CRITÉRIO PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E PREVÊ PARCELAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO. COM CÁLCULO. RELEXO NOS DEMAIS NÍVEIS E PARCELAS. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA PARA A LIQUIDAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO

2. A majoração, por ato do governo federal, do piso nacional do magistério implica o aumento automático do vencimento básico do primeiro nível da carreira em todos os Estados e Municípios, mas o eventual aumento do vencimento básico dos níveis mais elevados da carreira exige a edição de lei estadual ou municipal, conforme o caso, estendendo expressamente a referida majoração aos profissionais de níveis mais elevados.

3. Tratando-se, porém, de município que possui lei já vigente que atribui aos níveis mais elevados do magistério municipal vencimentos básicos fixados em percentual do vencimento básico do primeiro nível, e parcelas calculadas com base no salário base do servidor, a majoração do piso nacional e a consequente majoração do vencimento básico do primeiro nível implica reflexos nos demais níveis e nas parcelas citadas.

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória contra a fazenda pública, em reexame necessário cumpre diferir a fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação.

5. Apelação a que se dá nega provimento, sentença que se confirma em parte em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000031-07.2014.8.05.0166, da comarca de Camamu, em que é apelante o
MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON
e apelado
CELSON CORREIA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA
em reexame necessário nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça